Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SONS E RUÍDOS EXCESSIVOS CARACTERIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.277 do Código Civil estabelece que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
2. Restou evidenciado nos autos que o proprietário/possuidor do estabelecimento comercial possuía amplo conhecimento do barulho excessivo produzido no imóvel (vídeo gravado pelos policiais; autuação do DF Legal; termo circunstanciado; diversos vídeos e reclamações de terceiros), omitindo-se para fazer cessar o incômodo da tranquilidade alheia, o que dá ensejo à reparação de danos morais pleiteada pelos autores.
3. O "quantum” indenizatório arbitrado na origem, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, está de acordo com as peculiaridades do caso em apreço, bem como atende aos critérios para tal mister e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.